Tribunal: TJMT
Processo: 1008811-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008811-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: GUSTAVO FARIAS SABER
PACIENTE: D. S. M.
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Farias Saber, em favor de Douglas Silva Morais, internado provisoriamente pela suposta prática do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande.
O impetrante aduz que o paciente assumiu seu erro perante a autoridade policial, ressaltando, porém, se tratar de seu primeiro ato infracional, e que necessita de acompanhamento psicológico, dentre outros tratamentos, não se tratando de “mente criminosa”, mas que se sentiu desamparado e queria adquirir comida.
Assinala que a decisão que decretou internação provisória carece de fundamentação, haja vista que a garantia da credibilidade da justiça, ou a gravidade abstrata do delito, não justifica o recolhimento cautelar.
Requer, em liminar, a revogação da decisão que decretou sua internação provisória.
Decido.
A despeito da assertiva do impetrante, segundo o qual deixou de juntar cópia dos autos por se tratar de processo eletrônico, convém salientar que o feito principal, por sua natureza, tramita sob segredo de justiça, somente dele tendo acesso as partes diretamente envolvidas.
Some-se a isso que, como bem se sabe, a ação constitucional de habeas corpus, por força de seu rito célere, demanda prova pré-constituída das alegações da parte autora.
No caso, o impetrante instruiu a petição inicial apenas com a decisão que decretou a internação provisória do paciente, Douglas Silva Morais, e diante da sigilosidade dos autos de origem, não foi possível verificar o contexto em que o ato infracional ocorreu, notadamente o modus operandi empregado pelos adolescentes.
A internação provisória foi decretada pela autoridade coatora, em decisão assim fundamentada:
“Os pressupostos para a análise da internação provisória, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes à vista dos documentos acostados aos autos, de forma que estão presentes os elementos suficientes para a análise do pedido de internação provisória.
Com efeito, nota-se que são verossímeis as alegações iniciais segundo as quais os adolescentes cometeram ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), mormente diante da própria confissão dos adolescentes (Ids 55484245 e 55484244), do reconhecimento realizado pela vítima do roubo majorado (Ids 55480489 e 55480487), circunstâncias que apontam a necessidade premente das internações provisórias, dada a natureza do(s) ato(s) infracional(is) imputado(s).
De fato, é o Juiz de 1o grau, por manter contato direto com os acontecimentos diários do Município em que jurisdiciona, a pessoa mais indicada para verificar a gravidade ou não e a intensidade da repercussão no seio da sociedade do fato imputado aos adolescentes referenciados, até para que seja garantida a credibilidade da Justiça nesses casos, em razão do sentimento de impunidade ínsito na população, no atinente aos atos praticados por pessoa em desenvolvimento, que são colocadas em liberdade imediatamente após a ocorrência deste tipo de ato infracional.
Assim, a necessidade imperiosa da medida resta demonstrada em face da gravidade da conduta imputada aos adolescentes – roubo majorado – prevenindo a reiteração de infrações destas naturezas em nosso Município, tornando-se necessária a ação enérgica do Poder Judiciário no sentido de afastar do convívio social, ainda que provisoriamente, os adolescentes, sob pena de abalo da ordem pública no caso de, em liberdade, voltarem novamente à prática de atos infracionais, como forma de resguardá-los de eventual situação de risco decorrente de suas próprias condutas (artigo 98, inciso III, do ECA).
[...]
Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A INTERNAÇÃO PROVISÓRIA de DOUGLAS SILVA MORAIS e RHAYANE LARISSA DA SILVA MATOS, devidamente qualificados, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos dos artigos 106 e 108 da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)”.
Nesse diapasão, não se visualiza, pelo menos na atual quadra processual, a propalada inidoneidade do decreto constritivo suscitada pelo impetrante, a autorizar a concessão do pedido de tutela de urgência vindicado.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias, devendo a autoridade coatora trazer aos autos fotocópia integral do auto de apreensão em flagrante do paciente.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.